Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006270-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVADO), JOSE LUCAS FELIPE PEREIRA - CPF: 053.562.361-58 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado nos autos de ação revisional de contrato, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante, condição necessária à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura a concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC).

4. A prova juntada pelo agravante é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo que a operação financeira constante nos autos revela considerável capacidade econômica.

5. A ausência de documentos essenciais, como extratos de pró-labore, declarações de imposto de renda ou extratos de contas bancárias, impede o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça.

6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante provas em sentido contrário, que é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido para manter a decisão que indeferiu a justiça gratuita ao agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE LUCAS FELIPE PEREIRA
contra a decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1002770-57.2024.8.11.0023, em trâmite na Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, ajuizada em desfavor de
MAGAZINE LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Na origem, o Agravante ajuizou ação revisional, alegando ter sofrido prejuízos materiais e morais decorrentes da relação contratual estabelecida entre as partes. Em virtude de sua alegada hipossuficiência financeira, formulou pedido de gratuidade da justiça, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ausência de documentação comprobatória suficiente, mesmo após intimação para complementação.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e de sua família.

Apresenta declaração de hipossuficiência conforme previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil, a qual alega que deveria ter sido suficiente para a concessão do benefício, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Aponta que o indeferimento da justiça gratuita viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e da ampla defesa.

Alega que a exigência de pagamento das custas processuais para interposição de recurso cujo objeto é justamente a concessão do benefício da gratuidade constitui cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer o provimento do recurso paraa reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 272252854).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita ao Agravante, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1002770-57.2024.8.11.0023, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Da análise dos autos originários e do presente recurso, se verifica que o Agravante se limitou a juntar cópia de sua carteira de trabalho para comprovar a alegada hipossuficiência, a qual demonstra que o recorrente não possui emprego fixo desde abril de 2020 (ID 175773480 da origem).

No entanto, consta no contrato objeto da lide (ID 175773482 da origem) que o Agravante é empresário e realizou operação financeira de grande monta (R$ 200.000,00) para a compra de uma camionete S10 LTZ, com o pagamento de lance no importe de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), circunstâncias que militam em desfavor da alegada hipossuficiência financeira, confira-se:

Nesse contexto, incumbia ao Agravante comprovar que faz jus à assistência judiciária gratuita, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que não acostou aos autos cópia dos extratos de pró-labore ou declarações de imposto de renda. Além disso, não acostou aos autos extratos de suas contas bancárias e nem documentos que comprovem que sua renda encontra-se comprometida.

Desse modo, a documentação acostada ao recurso não comprova que o Agravante faz jus ao benefício pretendido. Ao contrário, demonstra que o recorrente possui boa capacidade financeira, já que o negócio questionado na ação envolve quantias de grande monta e um veículo camionete.

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, a teor do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como na hipótese.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator (a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário (art. 99, § 3o, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025